Tribunal: TJES
Processo: 5005700-83.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005700-83.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WERICK PATRICK FERREIRA DA CONCEICAO
RECORRIDO: LEONEL ORUE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5005700-83.2022.8.08.0006

Recorrente: WERICK PATRICK FERREIRA DA CONCEICAO

Recorrido: LEONEL ORUE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WERICK PATRICK FERREIRA DA CONCEICAO
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença deverá ser reformada;
b)
que a presente demanda deverá ser julgada procedente;
c)
que o recorrido seja condenado em danos materiais e morais;
d)
que o recorrido foi o autor do acidente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrida deverá indenizar o recorrente em danos materiais e morais, pelo fato de ter se envolvido no sinistro em comento.

É incontroverso nos autos que o acidente de trânsito ocorreu, contudo não resta comprovado nos autos se a parte recorrida realmente foi quem deu causa à colisão
, tal como aduz o recorrente.

De acordo com as provas produzidas nos autos, entendo que agiu com acerto o juízo de piso ao julgar improcedente o pleito autoral, ressaltando que:

Compulsando os autos, diante dos fatos narrados, apenas as fotos das avarias no veículo e o Boletim de Ocorrências juntadas pelo autor, não são capazes de narrar e esclarecer com precisão o ocorrido e identificar um culpado pelo acidente.

Motivo pelo qual verifico que se encontram ausentes os requisitos que comprovam a culpa exclusiva de uma das partes, isto porque, além do local do sinistro tratar-se de extensa rodovia, que não possui câmeras de videomonitoramento, as partes também não constituíram aos autos, elementos capazes de distinguir o real causador do dano.

Ora, é sabido que compete ao autor, ora recorrente, comprovar
suas alegações quanto a fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, o que não foi comprovado nos autos.

Além do mais,
mesmo no caso de decretação de revelia do recorrido, há uma presunção relativa de veracidade do que é alegado pelo autor/ recorrente, já que este também não se encontra isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WERICK PATRICK FERREIRA DA CONCEICAO

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)